Tribunal: TJES
Processo: 5003128-75.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Anulação
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003128-75.2022.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
REQUERENTE: VALMIR PETERS
REQUERIDO: GILTON JACOB e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

06/02/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003128-75.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: VALMIR PETERS
REQUERIDO: GILTON JACOB, JOSIMAR DE FREITAS
Advogado do(a) REQUERENTE: WALLACE ROBERTO DOS SANTOS - ES21369-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
VALMIR PETERS

(
ID 3020937
)
, em face de decisão monocrática (
ID
2947064
)
que
, em sede de
AÇÃO RESCISÓRIA
, ajuizada por
VALMIR PETERS
,
indeferiu a petição inicial, e julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito, pelo fato de a prova apresentada não ser considerada prova nova, o que faz com que não exista
o
vício que permitiria o ajuizamento da
rescisória
.

Em suas razões
(
ID 3020937
)
, a
duz
o
agravante que
ajuizou a Ação Rescisória com o fito de rescindir decisão de improcedência na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL “POR FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA, que tramitou na 2ª Vara Cível da comarca de Nova Venécia/ES, sob nº 0003348-54.2016.8.08.0038.

E
sclarece que

o juízo
que se pretende rescindir, em verdade
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição da pretensão,
de forma que não houve apreciação da prova que agora apresenta.

A
rgumenta que
realmente almeja
fazer prova do alegado no feito
nº 0003348-54.2016.8.08.0038
, uma vez que não houve
exame
sobre a falsificação da assinatura do título de crédito
.

Ao cabo
,
requer seja
conhecido
e provido o presente
a
gravo
i
nterno, para que seja reformada a decisão monocrática
,
com o objetivo de que se
proceda o
transcurso regular da Ação Rescisória
.

Pois bem. Não obstante as razões recursais d
o
agravante, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que

INDEFERIU
a petição inicial da presente AÇÃO RESCISÓRIA,

considerando a ausência de prova nova que justifique o ajuizamento da demanda
.

Isso porque, como se sabe, a AÇÃO RESCISÓRIA possui pressupostos de admissibilidade específicos, conforme se depreende dos artigos 966 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, f
undamenta
o agravante
a
propositura da
presente
ação no art
igo
966, inciso VII, do Código de Processo Civil,
o qual prevê
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado,
prova nova
cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

Ocorre que,
a suposta prova
nova
mencionada pel
o autor
agravante

se consubstancia

em

laudo grafotécnico realizado de maneira unilateral, que supostamente seria suficiente para evidenciar a falsidade de sua assin
a
tura.

Todavia
,
n
a ação originária, a qual se pretende rescindir, tem-
se
como fundamento
principal justamente
a pretensão de declaração de nulidade de título
executivo por
reconhecimento de
falsidade, não havendo que se falar em nova prova pela simples realização unilateral de
parecer grafotécnico
.

Nesse sentido, o que pretende a parte autora é, n
a verdade, o rejulgamento da causa, com uma nova apreciação d
e

argumento já
apresentados ao
juízo nos autos originários,
o que
configura inadequação da via eleita.

Ora, o fato do magistrado não ter se manifestado acerca do fundamento utilizado pelo agravante não tem o condão de transformar a referida argumentação em algo novo, uma vez que a controvérsia já era de conhecimento do agravante quando do julgamento da demanda rescindenda.

Até porque, eventual omissão do juízo deve ser combatida pela via do recurso próprio,
no momento cabível para tanto,
sendo relevante ressaltar ainda que, não estando o julgador obrigado a manifestar-se sobre todas as teses apresentadas pelas partes, não há indicativo de ilegalidade no fato do processo ter sido decidido com base em fundamento diverso do pretendido pela parte.

Não obstante
, a ação rescisória também não se presta a questionar
a
justiça ou injustiça no modo de interpretar a lei, tampouco para rescindir sentença sob a alegação de melhor interpretação da norma jurídica aplicada pelo julgador.

A
simples leitura da petição inicial evidencia que o fundamento de nova prova não se sustenta, na medida em que a alegação de que haveria falsidade no título já foi fundamento central da ação que se pretende rescindir.

Ressalto, inclusive, que a própria parte reconhece que a alegação de falsidade da assinatura da nota promissória foi suscitada no processo de origem (ID 2432497 – fl. 9):

[...] merece atenção as alegações do executado, ora requerente,
o qual suscitou a falsificação da assinatura da nota promissória, em todas as fases do processo e não lhe foi dado oportunidade de constituir prova, através de exame especializado.

[...] requer seja rescindida a sentença que reconheceu a executoriedade do título executivo extrajudicial (nota promissória), uma vez que, através da prova pericial grafotécnica, restou-se provada a falsificação da assinatura do título, sendo o mesmo falso em sua forma e conteúdo.

Conforme se extrai,
o
autor
expressamente
admite
que a

pretensão de reconhecimento
de nulidade da assinatura já foi objeto de
arguição
p
erante o
juízo
, não havendo que se falar em prova nova
.

Por conseguinte,
o
fato de
eventualmente
não lhe
ter
sido oportunizada a produção de determinada prova
ou de a demanda ter sido julgada com base em fundamento diverso do pretendido,
não gera direito a reanálise do feito
.

N
esse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do que é prova nova, apta a embasar o ajuizamento de ação rescisória:

[...]
A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, com fulcro no art. 966, VII do Código de Processo Civil, é aquela que,
já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pela parte autora ou da qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido
. [...] (TRT 3ª R.; AR 0011241-30.2021.5.03.0000; Segunda Seção Especializada de Dissídios Individuais; Rel. Des. Carlos Roberto Barbosa; Julg. 12/07/2022; DEJTMG 13/07/2022; Pág. 131)

[...]
A prova nova a que se refere o art. 966, inciso VII, do CPC,
é aquela já existente ao tempo do processo em que proferida a decisão que se pretende rescindir, cuja existência se ignorava ou que por algum motivo não pôde fazer uso dela a parte interessada
, o que não é o caso em questão [...]
(TJGO; AR 5670125-66.2019.8.09.0000; Goiânia; Primeira Seção Cível; Rel. Juiz Subst. Silvânio Divino de Alvarenga; Julg. 08/07/2022; DJEGO 12/07/2022; Pág. 1251)

[...] Art. 966, inciso VII do CPC.

Prova apresentada que já existia ao tempo do julgamento do V. Acórdão rescindendo
. Hipótese, ademais, que referida prova não é capaz, por si, de assegurar aos autores um julgamento favorável
.
[...]
(TJSP; AR 2085705-97.2021.8.26.0000; Ac. 15821957; Araçatuba; Grupo Reservado de Direito Empresarial; Rel. Des. J.B. Franco de Godoi; Julg. 04/07/2022; DJESP 12/07/2022; Pág. 1287)

Logo,
tendo a ação sido ajuizada justamente para tentar o reconhecimento da nulidade de determinado título, em virtude de suposta falsidade de assinatura, não há que se falar em prova nova pelo simples fato de ter
a parte
conseguido um laudo reforçando o que já
fora alegado
anteriormente
.

O posicionamento que estou a externar não se altera pelo fato do agravante alegar que tratar-se de título fraudulento, haja vista que o momento adequado para efetivar prova nesse sentido
era
justamente no curso da demanda que pretende rescindir:

[...]

Ainda que se tenha por fraudulento o título gerador da dívida, este não possui o condão de infirmar a coisa julgada, uma vez que o momento adequado para o pedido e realização da referida prova pericial precluiu na demanda rescindenda, não se verificando possível o manejo de Ação Rescisória para suprir eventual inércia probatória da parte.
[...] (TJRJ; AR 0048881-08.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Seção Cível; Rel. Des. Nagib Slaibi Filho; DORJ 25/11/2022; Pág. 147)

[...]
5.
Ao que tudo indica, o objetivo da parte autora é reabrir a instrução através de meio processual impróprio, utilizando-se de documento que, por óbvio, não configuram acervo probatório novo. O que se percebe, em verdade, é a pretensão de reexame da causa originária.

[...]
(TJAC; AR 1000685-54.2021.8.01.0000; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júnior Alberto; DJAC 13/05/2022; Pág. 7)

Assim,
s
e a ação rescindenda versava justamente sobre a possível falsidade do título, não parece lógico permitir a reanálise da demanda pelo simples fato de o julgador ter extinto o processo com base na prescrição, notadamente quando era dever da parte apresentar sua irresignação pela via recursal própria
.

Da mesma forma
, vejamos o entendimento jurisprudencial, ao atestar que eventual injustiça da decisão ou apreciação supostamente equivocada das provas não enseja propositura de ação rescisória:

[...]
Impossibilidade de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal. Eventual injustiça do
decisum
ou má apreciação da prova não ensejam a propositura de ação rescisória.
Hipóteses do rol taxativo do art. 966 do cpc 2015 não verificadas. Ante a ausência de requisito de admissibilidade da ação rescisória, imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do cpc2015.
[...]
(TJSP; AR 2193567-30.2021.8.26.0000; Ac. 15841895; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Theodureto Camargo; Julg. 11/07/2022; DJESP 15/07/2022; Pág. 2137).

[...]
Autora visa reapreciação dos elementos de convicção que conduziram ao julgamento em seu desfavor na ação

de divórcio.
Autora alega que não teve acesso à prova

antes da prolação da sentença na ação

rescindenda. Documentos ora juntados que possuem data anterior a r. Sentença. Prova

não produzida no momento oportuno.
Ação

rescisória

que não pode ser utilizada como se fosse recurso ordinário. Inadequação da via eleita.
Ausência de interesse processual da autora, tornando-a carecedora da ação. Indeferimento da inicial (art. 330, III do CPC

e art. 485, I do CPC).
[...]
(TJSP; AR 2125754-49.2022.8.26.0000; Ac. 15829021; São Carlos; Quinto Grupo de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 06/07/2022; DJESP 11/07/2022; Pág. 5075)

Conforme se depreende, a irresignação do autor deveria ter sido
alegada no feito originário
, quando do julgamento do
apelo
por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, não sendo cabível
a utilização d
a ação rescisória como forma de re
avivar
o tema.

Feitas tais digressões, parece claro que o autor está se valendo de elemento que conhecia
desde o ajuizamento
da ação originária, para tentar reexaminar a alegação de falsidade do título executivo,
com reabertura da instrução,
o que não se afigura cabível nessa via procedimental.

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/11/2022 às 17:08:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44731525112022
.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003128-75.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: VALMIR PETERS
REQUERIDO: GILTON JACOB, JOSIMAR DE FREITAS
Advogado do(a) REQUERENTE: WALLACE ROBERTO DOS SANTOS - ES21369-A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM AÇÃO RESCISÓRIA
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERIU A INICIAL POR AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
.
PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PREVISTOS NO ARTIGO 966 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA NOVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AÇÃO QUE SE PRETENDE RESCINDIR TRATAVA JUSTAMENTE DA POTENCIAL FALSIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. JULGAMENTO QUE SE DEU COM BASE EM FUNDAMENTOS DIVERSOS. IMPUGNAÇÃO DEVERIA TER SIDO REALIZADA POR RECURSO PRÓPRIO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INÉRCIA DO AUTOR NA DEMANDA QUE ALMEJA RESCINDIR. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRETA A REPARAR EVENTUAL INJUSTIÇA
. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
AÇÃO RESCISÓRIA possui pressupostos de admissibilidade específicos, conforme se depreende dos artigos 966 e seguintes do Código de Processo Civil.

2.
N
a ação
que
se pretende rescindir, tem-
se
como fundamento
principal justamente
a pretensão de declaração de nulidade de título
executivo por
reconhecimento de
falsidade, não havendo que se falar em nova prova pela simples realização unilateral de
parecer grafotécnico
.

3.
A não manifestação
do magistrado acerca do fundamento utilizado pelo agravante não tem o condão de transformar a referida argumentação em algo novo, uma vez que a controvérsia já era
conhecida
quando d
o ajuizamento
da demanda rescindenda.

4.

O
fato de
eventualmente
não lhe
ter
sido oportunizada a produção de determinada prova
ou de a demanda ter sido julgada com base em fundamento diverso do pretendido
não gera direito a reanálise do feito,
pois
cabia à parte apresentar
irresignação por recurso específico
.

5.
A
ação rescisória também não se presta a questionar justiça ou injustiça no modo de interpretar a lei, tampouco para rescindir sentença sob a alegação de melhor interpretação da norma jurídica aplicada pelo julgador.

6
.

Recurso
conhecido e desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.